Tribunal: TJDFT
Processo: 0718286-21.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718286-21.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIBELLE CAVALCANTE SALES APELADO: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA REPRESENTANTE LEGAL: WANDERSON RODRIGUES ALMEIDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por CIBELLE CAVALCANTE SALES (ID77393873) contra sentença prolatada em sede de embargos à execução pela qual rejeitados liminarmente em razão da intempestividade. Nas contrarrazões apresentadas no ID 77393881, verifica-se que a parte apelada, CONDOMÍNIO DO RESERVA TAGUATINGA, não juntou procuração nos autos dos embargos à execução. Desse modo, ante a irregularidade na representação processual, assinalo o prazo de 10 (dez) dias para que seja sanado o referido vício, devendo o apelado anexar a procuração e seus atos constitutivos, bem como ata de assembleia do síndico, sob pena de desentranhamento das contrarrazões, conforme inciso II do § 2o do artigo 76 do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 28 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora